Tribunal: TJSP
Processo: 2101358-08.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Trancamento da ação penal. Impossibilidade. Presença de indícios de autoria e prova da existência do crime. Imputação que se afigura plausível, alicerçada em indícios concretos, e, portanto, demanda efetiva apuração no seio da ação penal instaurada. Writ que não se presta ao revolvimento da matéria fática, sendo, por isso, impossível apurar a alegada inocência do

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Trancamento da ação penal. Impossibilidade. Presença de indícios de autoria e prova da existência do crime. Imputação que se afigura plausível, alicerçada em indícios concretos, e, portanto, demanda efetiva apuração no seio da ação penal instaurada. Writ que não se presta ao revolvimento da matéria fática, sendo, por isso, impossível apurar a alegada inocência do paciente. Eventuais irregularidades ocorridas na fase administrativa que não contaminam a etapa judicial. Ausência de demonstração de prejuízo. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.